Tribunal: TJMT
Processo: 0008452-43.2019.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008452-43.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES - CPF: 223.772.201-34 (APELADO), RAMON BRAULE PINTO - CPF: 099.600.397-57 (ADVOGADO), HUMBERTO FALRENE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 090.686.067-94 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA DUARTE - CPF: 147.282.237-44 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA LOPES - CPF: 279.807.071-68 (APELADO), MARCIA REGINA OLIVEIRA LOPES - CPF: 630.673.827-49 (APELADO), PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA - CNPJ: 15.374.424/0001-93 (APELANTE), ALEISA GONZALEZ - CPF: 951.196.201-91 (ADVOGADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), Adauto Gonzales - CPF: 401.952.798-91 (APELANTE), DANTE PROCOPIO LISSNER DE MELO (APELANTE), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), CORACI PEREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), Adauto Gonzales - CPF: 401.952.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GONZALEZ - CPF: 925.341.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FINALIDADE INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Reivindicatória de Propriedade c/c Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilização Civil, julgada parcialmente procedente.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, reiterando argumentos sobre decadência e valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm natureza integrativa e somente são admissíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O embargante, ao alegar omissão e contradição, busca rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração.

O acórdão analisou detidamente todas as questões levantadas, incluindo o prazo prescricional, a concessão da justiça gratuita e a fixação do valor da causa, não havendo vício que justifique a interposição dos embargos.

A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A contradição que justifica Embargos de Declaração deve ocorrer entre os fundamentos e a conclusão da decisão, não entre esta e a tese da parte.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1771680, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11/12/2023,
DJe
15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Reivindicatória de Propriedade c/c Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilização Civil julgada parcialmente procedente.

O embargante alega que o aresto foi omisso/contraditório, contudo, reitera seus argumentos em relação à decadência e ao valor da ação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto foi omisso/contraditório, contudo, reitera seus argumentos em relação à decadência e ao valor da ação.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito dos temas apontados, no acórdão consignou-se:

“Neste caso, não se trata de prazo
decandencial
, mas sim prescricional e, neste caso, como não está se analisando a reivindicatória, cujo pedido foi de improcedência, mas sim os pedidos de obrigação de fazer (transferência dos lotes remanescentes) e reparação por danos materiais e morais decorrentes do ilícito contratual, esse prazo é de 10 anos, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PROTEÇÃO EM BENEFÍCIO DO CÔNJUGE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inaplicável ao caso a norma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tendo em vista que a presente execução não tem por objeto a cobrança de dívida líquida e certa, mas o adimplemento de obrigação de fazer consistente na transferência de imóvel.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Hipótese em que houve interrupção do prazo de prescrição com o ajuizamento de anterior ação de adjudicação compulsória.

(...)

4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1771680, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
julg
. 11/12/2023, T4 - Quarta Turma,
DJe
15/12/2023).

E, o termo inicial da contagem desse prazo é a data em que os autores tiveram conhecimento do ilícito, outubro de 2018. Desse modo, como a Ação foi ajuizada em junho/2019, não havia se operado a prescrição.

Quanto à gratuidade concedida aos autores, o fato de morarem nos Estados Unidos e a imagem digitalizadas de imóveis na petição recursal, por si só não é suficiente para comprovar a capacidade financeira dos autores.

Os documentos de ID n. 253166267 - Pág. 1, 253166261 - Pág. 1/3, isenção de imposto de renda e holerites, juntados com a petição inicial, demonstram a hipossuficiência dos autores.

Assim, como a apelante não demonstrou efetivamente a alteração econômica dos apelados, mantém-se justiça gratuita concedida.

O valor da causa deve ser observar o proveito econômico decorrente da soma dos pedidos do autor (art. 292 do CPC).

Neste caso, a sentença observou exatamente o disposto no citado dispositivo de lei que corresponde à somatória do valor de mercado dos lotes, o valor do negócio jurídico declarado na escritura e os danos morais, ou seja, a somatória do pretendido o que corresponde ao definido da legislação pertinente e chegou ao valor de para R$ 463.800,00, que deve ser mantido.”

Desse modo, não existe
m om vícios alegados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025